Tribunal: TJMT
Processo: 1004901-50.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004901-50.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR NUNES FERRAZ - CPF: 004.729.211-34 (AGRAVANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO MARIANO DA SILVA - CPF: 176.396.111-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS ANTUNES DA SILVA - CPF: 078.930.271-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ERENITA LEITE DA CUNHA MATOS - CPF: 021.741.111-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO LEMOS - CPF: 111.258.539-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARIDA NUNES DE SOUZA - CPF: 314.425.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SANTINA DE SOUZA - CPF: 549.988.751-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL DA SILVA - CPF: 078.296.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA DOS SANTOS MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 516, II DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO.

1 -
Nos termos do art. 516, inciso II, do CPC/2015, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004901-50.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR NUNES FERRAZ

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento,

com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Augusto Cesar Nunes Ferraz
contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos de
Cumprimento de Sentença no.

37114-76.2014.811.0041
,
Código 910391
, proposta pelo Agravado em face do
Estado de Mato Grosso
,
declinou da Competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca, sob o fundamento de que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Aduz o Agravante em síntese que, o r. juízo de origem, ao despachar o pedido de liquidação de sentença, decidiu
ex ofício
pela incompetência absoluta do Juízo para analisar os autos, determinando a remessa do feito para o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei Federal no 12.153/2009, e também pelo fato de que esta E. Corte pacificou o entendimento de que a competência é do Juizado no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 85560/2016.

Alega que, a par da superação do entendimento anterior, determinando-se a competência do Juizado mesmo em caso de necessidade de perícia técnica contábil, verifica-se que ao contrário do decidido, o valor da causa excede a 60 (sessenta) salários mínimos.

Além de não subsistir o principal fundamento da declaração de incompetência absoluta, no caso dos autos existe acórdão da lavra desta E. Corte que já transitou em julgado, encontrando-se o feito na fase de cumprimento de sentença, não sendo cabível o decreto de incompetência.

Pugna, assim, pela concessão da liminar, a fim de que seja suspenso os efeitos da decisão agravada.

Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.

Esta Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme se verifica do ID n. 7766118.

Decorreu o prazo para apresentação as contrarrazões, conforme se verifica do ID n. 8464860

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 9653963), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a manifestação ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020